Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-21.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705575-21.2020.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: BERCHOLINA LUCIA NOGUEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença (ID 24194367) proferida pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária ajuizada pelo Banco Itaucard S.A., ora apelante, contra Bercholina Lucia Nogueira, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termo dos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC. Sem condenação em honorários, porquanto não aperfeiçoada a triangulação da relação processual. Inconformado com a r. sentença, o banco apelante interpôs a apelação de ID 24194369. Em suas razões recursais, requereu o conhecimento e o provimento do recurso de apelação para cassar a sentença apelada, com o subsequente retorno dos autos à Vara de origem, para regular prosseguimento da ação. Preparo recolhido (ID 24194371). Na sequência, o apelante informa não ter mais interesse no recurso interposto e requer o seu arquivamento (ID 24194379). Pede, ainda, a restituição do valor pago a título de preparo recursal. Consoante decisão de ID 24194380, os autos foram remetidos à instância recursal, para homologação do pedido de desistência. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. In casu, logo após a interposição do recurso de apelação (ID 24194369), o banco apelante peticiona requerendo a desistência do recurso (ID 24194379). Em razão da desistência, requer, ainda, a restituição do valor pago a título de preparo recursal. Conforme art. 10 da Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 20 de junho de 2013, é possível a devolução de custas em algumas hipóteses, incluindo “I – desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso”. Observe-se, contudo, que a interpretação desse dispositivo não deve ser feita de forma literal, porquanto somente há possibilidade de devolução do valor pago a título de custas processuais em caso de não utilização da guia, ou seja, quando a ação ou recurso não cheguem a ser protocolizados, o que não ocorreu nos presentes autos. Portanto, o banco apelante não tem direito à restituição pleiteada. 3. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência do recurso de apelação, para que produza seus efeitos legais. Indefiro o pedido de restituição do preparo recursal. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para que seja arquivado com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;